Tribunal: TCU
Processo: 033.177/2015-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur) em desfavor de Raul de Jesus Lustosa Filho, como então prefeito municipal de Palmas  TO (Gestão 1o/1/2009 a 31/12/2012), diante da irregularidade na aplicação dos recursos federais repassados ao município pelo Convênio 703815/2009 (Siafi 703815), para apoio à realização do evento denominado 17° Arraiá da Capital e Projeto Palmas Verão, sob o valor original de R$ 600.000,00, sendo R$ 550.000,00 em recursos federais e R$ 50.000,00 da contrapartida, durante o período de 22/6/2009 a 30/9/2009, com o prazo até 30/10/2009 para a apresentação da prestação de contas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur) em desfavor de Raul de Jesus Lustosa Filho, como então prefeito de Palmas - TO (gestão: de 1o/1/2009 a 31/12/2012), diante da irregularidade na aplicação dos recursos federais repassados ao município pelo Convênio 703815/2009 (Siafi 703815) para o apoio à realização do evento denominado como " 17° Arraiá da Capital e Projeto Palmas Verão ", durante o período de 22/6 a 30/9/2009, sob o valor original de R$ 600.000,00 pelo aporte de R$ 550.000,00 em recursos federais e R$ 50.000,00 em recursos da contrapartida, tendo o prazo para a prestação de contas sido fixado em 30/10/2009; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos na Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. promover a exclusão dos sucessores de Pierre de Freitas Júnior (falecido) na presente relação processual diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU; 9.2. rejeitar as correspondentes alegações de defesa oferecidas por Raul de Jesus Lustosa Filho; 9.3. julgar irregulares as contas de Raul de Jesus Lustosa Filho, nos termos dos arts. 16, III, alíneas "c" e "d", e 19, caput , da Lei n.o 8.443, de 1992, para condená-lo ao pagamento do correspondente débito, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde as datas informadas até o efetivo recolhimento, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Tesouro Nacional, na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições: Data de Ocorrência Valor Histórico (em R$) 3/8/2009 110.000,00 1/10/2009 143.551,15 20/11/2009 15.000,00 9.4. aplicar a multa prevista no art. 57 da Lei n.o 8.443, de 1992, em desfavor de Raul de Jesus Lustosa Filho sob o valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Tesouro Nacional, com a devida atualização monetária, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a devida atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RITCU, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei n.o 8.443, de 1992, diante do não atendimento à notificação; e 9.7. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Procuradoria da República no Estado de Tocantins, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei n.o 8.443, de 1992, para o ajuizamento das ações civis e penais cabíveis.